Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-35.2010.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Número do Protocolo: 67584/2015
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO CONCLUSÃO DE OBRA PÚBLICA EM SUA INTEGRALIDADE – APELO DO EX-PREFEITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – APELO DA EMPRESA – ENTREGA DA OBRA NOS MOLDES CONTRATADOS – INOCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.
Considerando que a empresa contratada concluiu a obra em sua maior parte, possibilitando seu funcionamento, porém, desprezou seu entorno, a despeito da liberação do valor pactuado, a devolução proporcional do valor recebido encontra-se escorreita.

APELANTE(S):
J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Civil de Ressarcimento de Danos ao Patrimônio Público proposta pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA (proc. n. 0002244-35.2010.8.11.0044 – Cód. 29246), julgou procedentes os pedidos para condenar os Apelantes, solidariamente, a pagar à municipalidade a importância de R$ 295.909,28, a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., em suas razões, aduz, em síntese, que: (i) diante do lapso temporal entre a conclusão da obra e a vistoria, de mais de 2 anos, podem ter ocorrido alterações realizadas por terceiros e desgaste natural; (ii) não foi oportunizado o acompanhamento por um representante da construtora no ato da vistoria; (iii) não há comprovação do percentual de 8,25% de não conclusão da obra, a qual foi entregue em condições de funcionamento e (iv) a cobrança dos valores é culpa exclusiva do gestor subsequente, que quedou-se inerte durante o prazo estabelecido para o saneamento das irregularidades apontadas na notificação n. 101/2020/EQ. CONVENIO/FUNASA/CORE/MT, de 20/10/2010.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO, em suas razões, aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, a despeito da necessidade de instrução probatória.
No mérito, alega a ausência de enriquecimento ilícito, danos ao erário ou elemento subjetivo doloso em sua conduta a afastar a caracterização de improbidade administrativa.
Pugna pela anulação da sentença, com o acolhimento da preliminar ou, alternativamente, pela sua reforma, com a improcedência da demanda.
Contrarrazões do Município de Paranatinga à ambos os recursos às fls. 1593/1616.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1626/1629, opina pelo desprovimento dos apelos.
Na petição de fls. 1635/1640, protocolada em 12/04/2017, o Município de Paranatinga comunica que as contas do Convênio n. 2867/2005 foram aprovadas.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defende o Recorrente FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de necessária fase instrutória.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Civil de Ressarcimento de Danos ao Patrimônio Público proposta pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA (proc. n. 0002244-35.2010.8.11.0044 – Cód. 29246), julgou procedentes os pedidos para condenar os Apelantes, solidariamente, a pagar à municipalidade a importância de R$ 295.909,28, a título de indenização por danos materiais.
Referido montante refere-se ao percentual (8,25%) não executado ou executado em desconformidade do convênio celebrado para a reforma completa do Sistema de Abastecimento de Água no Município (Convênio n. 2867/2005).
Pois bem. Superada a preliminar levantada por FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO, Prefeito Municipal à época dos fatos, tenho que as razões meritórias de seu apelo não devem ser conhecidas, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Isso porquê, é cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
Em outras palavras, para a admissibilidade do seu apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.
In casu, observa-se da sentença de fls. 1543/1550, que o Juízo a quo entendeu configurada a responsabilidade do Apelante na medida em que este “dispensou indevidamente o procedimento licitatório, contratando diretamente a segunda requerida para a execução de obras, as quais, conforme os documentos juntados não foram realizadas da forma contratada, motivo pelo qual houve a inscrição do Município de Paranatinga – MT no Registro de Inadimplentes do Cadastro junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, com relação ao convênio 2867/2005, gerando enormes prejuízos para o município, os quais merecer ser reparados.” (fl. 1545/1546)
Destarte, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, entendeu pelo cabimento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 295.909,28, correspondente a 8,25% do recurso liberado pelo órgão cedente.
Todavia, nas razões recursais, alegou o Recorrente a ausência dos elementos necessários para a configuração de improbidade administrativa, que em momento algum fora reconhecida na sentença, ignorando os fundamentos de fato e de direito expostos no decisum para a conclusão do julgador.
Dessa forma, considerando que as razões recursais se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso, no ponto, é medida que se impõe.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença. (N.U 1007160-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (destaquei)

EXECUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento. (Ap 22272/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) (destaquei)

Por sua vez, não prospera o inconformismo da empresa J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
De fato, verifica-se dos autos que a referida empresa concluiu a obra em sua maior parte, possibilitando seu funcionamento, contudo, desprezou seu entorno, a despeito da liberação do valor pactuado.
Nesse sentido, como salientado pelo parecer da Procuradoria Geral, não há falar em possíveis alterações realizadas por terceiros ou em desgaste natural em algo que sequer fora realizado.
De outro norte, embora questione a ausência de um representante da construtora no ato da vistoria e o percentual de 8,25% de não conclusão da obra, certo é que não apresentou quaisquer documentos a contrapor as conclusões do relatório de visita técnica, limitando-se a alegar que entregou a obras nos moldes contratados.
Aliás, a aprovação das contas do convênio n. 2867/2005 somente em 2017, cerca de 12 anos depois sua celebração, quando somente então foi constatada a execução física de 100% da obra (fls. 1637/1638), apenas corrobora a sua entrega de forma incompleta.
Por derradeiro, a eventual omissão do gestor subsequente no saneamento das irregularidades após ter sido notificado para tanto pode, eventualmente, gerar sua responsabilização em futura ação de regresso, na medida sua culpabilidade, porém não tem o condão de eximir a responsabilidade da Apelante, enquanto executora da obra questionada, mormente porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., mantendo inalterada a sentença.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de tal previsão quando da interposição dos apelos.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO E DESPROVERAM DE J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR